Tribunal: TJES
Processo: 5021781-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021781-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: SILVIO DA SILVA CARVALHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. PREVISÃO DA TARIFA EM CONTRATO DISPONIBILIZADO EM SÍTIO ELETRÔNICO E NÃO NO TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela instituição financeira. Discorre pela inexistência de dano moral e falha na prestação de serviço considerando que a cobrança de tarifa de anuidade encontra-se prevista expressamente no contrato firmado entre as partes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da cobrança de tarifa de anuidade de cartão de crédito pela empresa ré, bem como a verificação de configuração de falha no dever de transparência e informação, assim como da comprovação de danos morais sofridos pela autora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O banco não forneceu informação clara ao consumidor, tendo em vista que a parte assinou apenas proposta de adesão ao cartão, enquanto os termos e condições contratuais (inclusive tarifas cobradas) encontram-se previstas em contrato cujo link de acesso constava no termo. Configuração de falha na prestação do serviço e no dever de informação.

4. Verifica-se que a autora sofreu cobrança indevida e danos morais em razão do atraso injustificado, configurando transtorno que excede o mero aborrecimento cotidiano.

5. A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Instituição financeira responde pelos danos morais decorrentes da falha no dever de informação, diante da ausência de fornecimento de informações claras e adequadas ao consumidor quanto aos termos e condições do cartão de crédito pactuado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ; TJ-PR - RI: 00025652620168160075 PR 0002565-26.2016.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 18/04/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/04/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021781-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

DMA DISTRIBUIDORA S/A

RECORRIDO: SILVIO DA SILVA CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. PREVISÃO DA TARIFA EM CONTRATO DISPONIBILIZADO EM SÍTIO ELETRÔNICO E NÃO NO TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela instituição financeira. Discorre pela inexistência de dano moral e falha na prestação de serviço considerando que a cobrança de tarifa de anuidade encontra-se prevista expressamente no contrato firmado entre as partes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da cobrança de tarifa de anuidade de cartão de crédito pela empresa ré, bem como a verificação de configuração de falha no dever de transparência e informação, assim como da comprovação de danos morais sofridos pela autora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O banco não forneceu informação clara ao consumidor, tendo em vista que a parte assinou apenas proposta de adesão ao cartão, enquanto os termos e condições contratuais (inclusive tarifas cobradas) encontram-se previstas em contrato cujo link de acesso constava no termo. Configuração de falha na prestação do serviço e no dever de informação.

4. Verifica-se que a autora sofreu cobrança indevida e danos morais em razão do atraso injustificado, configurando transtorno que excede o mero aborrecimento cotidiano.

5. A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Instituição financeira responde pelos danos morais decorrentes da falha no dever de informação, diante da ausência de fornecimento de informações claras e adequadas ao consumidor quanto aos termos e condições do cartão de crédito pactuado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ; TJ-PR - RI: 00025652620168160075 PR 0002565-26.2016.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 18/04/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/04/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, desde maio de 2022, possui cartão de crédito oferecido pela empresa requerida, tendo sido informado, no ato da contratação, que não estaria sujeito a cobrança de anuidade. Discorre que a fatura de abril de 2023 foi quitada corretamente, mas em julho de 2023 foi surpreendido pela cobrança de anuidade R$ 51,72 (cinquenta e um reais e setenta e dois centavos). Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento do cartão de crédito, declaração de inexigibilidade do débito e recebimento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, no sentido de DECLARAR CANCELADO o contrato de cartão de crédito objeto dos autos, DECLARAR INEXISTENTE o débito ensejador das cobranças, assim como os juros e encargos dele decorrentes, bem como CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Nas razões recursais, a empresa ré argumenta pela regularidade da cobrança de tarifa de anuidade diferença, prevista no contrato firmado entre as partes, inexistindo falha na prestação de serviço da instituição. Dessa forma, requer a total improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ademais, nos termos do artigo 6º, III, da Lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da cobrança de anuidade do cartão de crédito, tarifa impugnada pela consumidora.

Em que pese a instituição financeira ter juntado proposta de adesão ao cartão de crédito assinada pelo recorrido, verifico que para que o consumidor pudesse ter ciência dos termos e condições contratuais deveria acessar sítio eletrônico disponibilizado no pacto (link de acesso colacionado no termo), de forma que a empresa não forneceu às informações inerentes ao contrato, dificultando o acesso do consumidor às condições da contratação.

Destarte, a falha na prestação de serviço da recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, deixando de prever as taxas cobradas pela utilização do cartão de crédito no termo assinado pelo consumidor.

Restam configurados, portanto, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a consumidora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Sendo assim, o fornecedor, nos termos do art. 6º, III e art. 46, ambos do CDC, tem o dever de prestar informação clara e objetiva ao consumidor sobre todos os produtos e serviços oferecidos, como também deve oportunizar o conhecimento prévio de todas as condições do contrato a ser celebrado.Ainda que a ré alegue genericamente a ausência de ato ilícito, ônus de prova que lhe recaía, com base no art. 6º, inciso VIII do CDC, nem mesmo demonstrou que teria informado o autor de forma inequívoca acerca das tarifas embutidas no cartão de crédito oferecido para parcelamento das cobranças. Além disso, a ré sequer apresenta nos autos contrato hábil a demonstrar a previsão das cobranças.Em outras palavras, no caso em exame, a requerida não logrou êxito em provar que informou ao requerente sobre a cobrança de tarifas em razão da opção pela contratação do cartão de crédito, deixando clara a manobra utilizada para, sem prestar as devidas informações, fazer embutir na fatura do cartão de crédito tais valores sem a anuência da autora.Não comprovada a prestação de devida informação ao cliente e demonstrado pelo autor o pagamento do valor devido em razão das compras realizadas, o autor jus à declaração de inexistência do débito ensejador das cobranças e dos juros e encargos dele proveniente. Além disso, considerando que o direito ao arrependimento é inerente aos contratos de consumo, deve ser considerado cancelado o contrato objeto dos autos.No tocante ao dano moral, entendo que a situação narrada é passível de reprimenda, na medida em que a conduta abusiva praticada pelo requerido gerou transtornos que extrapolam o patamar dos meros dissabores cotidianos, ensejando cobranças indevidas ao autor

Outrossim, entendo pela configuração de dano moral, tendo em vista que os transtornos e prejuízos sofridos pelo consumidor superam a esfera do mero aborrecimento, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTO INDEVIDO DE ANUIDADE EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL AO CLIENTE. COBRANÇA ILEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002565-26.2016.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama - J. 18.04.2017) (TJ-PR - RI: 00025652620168160075 PR 0002565-26.2016.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 18/04/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/04/2017).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)